Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-10.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO (PJE) E DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). PREVALÊNCIA DO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno Cível interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de embargos de declaração em razão de intempestividade, ao fundamento de que o prazo deveria ser contado a partir da publicação do acordão no DJe e não da ciência via sistema.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir qual modalidade de intimação deve prevalecer para a contagem do prazo recursal na ocorrência de duplicidade de intimação via publicação da decisão no DJe e via ciência no sistema eletrônico, PJe.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou entendimento de que, havendo duplicidade de intimação eletrônica, deve prevalecer, para fins de contagem de prazos processuais, aquela realizada no portal eletrônico.
4. A observância dos art. 926 e 927 do CPC impõe a observância dos precedentes qualificados, a fim de manter a jurisprudência estável, uniforme e coerente.
5. Reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração, reforma-se a decisão monocrática, uma vez que os prazos devem ser contados a partir da intimação via sistema eletrônico.
III. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: Havendo duplicidade de intimações eletrônicas (previstas na Lei 11.419/2026), pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico (PJe), deve prevalecer a intimação via portal eletrônico para contagem de prazo recursal.
__________
Dispositivos legais: CPC, art. 926 e 927; L. n. 11.419/2016.
Jurisprudência: AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, segunda seção, julgado em 14/09/2021.